Tribunal: STF
Processo: ADI 2323
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-10
Data de publicação: 2018-10-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE ERRO NA CONVERSÃO DO VALOR DA RETRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO JUDICIÁRIO, DE CRUZEIROS REAIS PARA URV, NOS TERMOS DA LEI 8.880/1994. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98. LIMITAÇÃO TEMPORAL A JULHO DE 2002, DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 10.475/2002.



    1. A Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o pagamento de parcela residual de 11,98% sobre o valor de vencimentos e funções não constitui ganho salarial para os seus respectivos servidores, senão mera diferença destinada a corrigir erro cometido pelo Poder Público no cálculo de conversão monetária ocorrido em 1994 (URV). Trata-se de medida de autotutela legítima, mediante a qual se restabeleceu a garantia constitucional da irredutibilidade de proventos (art. 37, XV, da CF). Precedente: ADI 1797, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2000, DJ de 13/10/00; ADI 2321 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2000, DJ de 10/6/2005.



    2. As razões que justificaram essa recomposição subsistiram mesmo após a Lei 9.421/1996, pois, ao criar as carreiras auxiliares do Poder Judiciário federal, esta lei não alterou os padrões de retribuição que vinham sendo praticados anteriormente. Pelo contrário, manteve os parâmetros anteriores – desfalcados do percentual de 11,98 –, o que se comprova pela remissão, constante dos Anexos II e IV da lei, aos “valores relativos a agosto de 1995”. Precedente: ADI 2321-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2000, DJ de 10/6/2005.



    3. Porém, com a ampla reformulação dos padrões de remuneração para as carreiras do Judiciário federal, que passou a vigorar a partir de julho de 2002 (art. 16 da Lei 10.475/02), não mais se justifica a continuidade do pagamento da rubrica de recomposição de 11,98, referente à conversão para a URV, conforme firmado pela CORTE em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, DJe de 10/2/14).



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para fixar a interpretação de que o direito de incorporação do percentual de 11,98, garantido por decisão do Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça, tem validade temporal limitada ao mês de julho de 2002, quando entrou em vigor a Lei Federal 10.475/2002, que proveu significativa reestruturação dos padrões remuneratórios dos servidores do Judiciário Federal.